Tribunal: TCU
Processo: 004.492/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2399/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de pensão civil dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 004.492/2023-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anna Fortes Porto de Siqueira (CPF XXX.252.598-XX); Ignez Juliani de Andrade (CPF XXX.564.198-XX); Maria Lucia Lima de Gouvea Giudice (CPF XXX.488.398-XX); Oliveiros Silvino (CPF XXX.909.462-XX) e Terezinha de Jesus Moraes Goes (CPF XXX.579.798-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.